Tribunal: TJSP
Processo: 0023505-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca retificação do cálculo, com resgate de lapso temporal. Descabimento.

Via inadequada. Questão a ser impugnada por recurso próprio. De qualquer forma, não se constata qualquer ilegalidade a ser corrigida pela via do writ. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso aquisitivo necessário para nova

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca retificação do cálculo, com resgate de lapso temporal. Descabimento.

Via inadequada. Questão a ser impugnada por recurso próprio. De qualquer forma, não se constata qualquer ilegalidade a ser corrigida pela via do writ. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso aquisitivo necessário para nova progressão de regime. Inteligência do art. 112, da LEP. Doutrina. Precedentes do C. STF e da C. Câmara. Súmula de no 534, do C. STJ.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0023505-25.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente GILVAN JUNIOR MOTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
2
HABEAS CORPUS No 0023505-25.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: GILVAN JUNIOR MOTA SILVA.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba.

VOTO No 19.411.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO
PENAL.
Impetração que busca retificação do
cálculo, com resgate de lapso temporal.
Descabimento.
Via inadequada. Questão a ser impugnada
por recurso próprio. De qualquer forma,
não se constata qualquer ilegalidade a ser
corrigida pela via do writ. A prática de falta
disciplinar de natureza grave interrompe a
contagem do lapso aquisitivo necessário
para
nova
progressão
de
regime.
Inteligência do art. 112, da LEP. Doutrina.
Precedentes do C. STF e da C. Câmara.
Súmula de no 534, do C. STJ.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/08), com pedido de liminar, proposta por GILVAN
JUNIOR MOTA SILVA, em benefício próprio.
Consta que o paciente se encontra em
cumprimento de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime
fechado. Alega, em síntese, que foi reconhecida falta grave
em seu desfavor, com interrupção do lapso temporal para
progressão de regime, por decisão proferida pelo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante/paciente, então, menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
haja vista que, na sua ótica, a prática de falta grave não
interrompe o prazo para a progressão de regime, sendo
que tal decisão contraria a jurisprudência dos Tribunais
superiores. Pretende, assim, em seu favor a retificação do
cálculo, com resgate do lapso temporal. No mérito, espera
a confirmação da liminar eventualmente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
4
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida liminarmente.
Cumpre consignar que há muito já se
assentou, na jurisprudência, que, diante de seu estreito
âmbito de incidência, é vedado que se valha o
impetrante/paciente do “writ” como sucedâneo recursal
para decisões proferidas, sendo esta via, pois, imprópria
e inadequada para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel.
Min. Rosa Weber; STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
entre outros).
Por outro lado, o remédio heroico seria
eventualmente
cabível,
se
houvesse
manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese em exame, quando se necessitaria, inclusive,
instrução probatória, incompatível com o rito restrito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
5
writ.
Sobre a alegação de que a prática de falta
grave não interrompe o prazo para a concessão de
benefícios, destaco que é pacífico o entendimento (Súmula
no 534, do C. Superior tribunal de Justiça) no sentido de que,
independente do regime em que o penitente está
cumprindo a pena privativa de liberdade imposta, a prática
de
falta
disciplinar
de
natureza
grave
acarreta,
automaticamente, na interrupção do cômputo do requisito
objetivo (lapso temporal) para nova progressão de regime.
No caso dos autos, não foi juntada cópia
da decisão impugnada. De qualquer forma, quando o
penitente se encontra em cumprimento de pena nos
regimes semiaberto ou aberto, a interrupção do lapso
temporal é direta, uma vez que regredido deverá resgatar a
fração de 1/6 (um sexto), na hipótese de crimes comuns ou
de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos), no caso de crimes
hediondos e equiparados para condenados primários e
reincidentes, respectivamente, no regime imediatamente
mais severo, para que possa pleitear a progressão para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
6
regime no qual descontava a reprimenda quando da
prática da conduta faltosa, consoante o disposto no artigo
112, da Lei de Execução Penal. Para manter a isonomia, o
mesmo se aplica ao penitente em cumprimento de pena
corporal em regime fechado, mesmo que não possa
regredir, uma vez que se não fosse reiniciado o lapso para
progressão de regime, o faltoso poderia, em tese, assim
que reabilitada sua conduta, pleitear nova progressão de
regime.
Nesta senda, anoto valioso escólio de
Júlio Fabbrini Mirabete: “se o condenado que praticar a
falta grave estiver no regime fechado, não se podendo
fazê-lo regredir para regime mais severo, inexistente,
além de ser submetido à sanção disciplinar, está sujeito
ao efeito secundário da regressão, ou seja, terá
interrompido o tempo de cumprimento da pena para
efeito de progressão, devendo cumprir mais um sexto do
restante a partir da falta grave para obtê-la" (in Execução
Penal, p. 398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
7
Neste sentido, colaciona-se precedente
do C. Supremo Tribunal Federal:
“FALTA GRAVE PROGRESSÃO NO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA
CONTAGEM
DO TEMPO. Uma vez cometida falta grave,
regredindo, ou não, o acusado a regime de
cumprimento mais gravoso, impõe-se nova
contagem do tempo necessário à progressão.”
(STF
“Habeas Corpus” no102.664
SP,
Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, j.
09/08/2011 v.u).
Outro não é o entendimento da C.
Câmara:
“Execução Penal Prescrição de falta disciplinar
de natureza grave Ausência de previsão legal
Aplicação analógica do prazo previsto na lei
penal Decisão homologatória proferida a menos
de 02 anos após os fatos apurados na
sindicância
Inocorrência Conquanto não haja
previsão expressa em lei, o reconhecimento da
prescrição da falta de natureza grave cometida
pelo reeducando tem sido admitido perante os
Tribunais
Superiores
mediante
aplicação
analógica da lei penal, após a fluência do menor
dentre os lapsos temporais previstos no CP, qual
seja aquele de 02 anos. Não tendo se verificado,
contudo, o transcurso do referido prazo, não há
como reconhecer-se a prescrição da falta grave
praticada pelo sentenciado. Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
8
Falta grave
Reeducando que se evade do
estabelecimento prisional
Art. 50, II, da LEP
Comete falta grave o reeducando que vem a
evadir-se do estabelecimento prisional (art. 50, II
da LEP) em quebra à confiança que lhe fora
depositada
pela
sociedade
e
pelo
Juízo.
Execução Penal Falta grave Reeducando do
sistema fechado
Perda de até 1/3 dos dias
remidos e por remir, e interrupção da contagem
do prazo para obtenção de benefícios diversos do
indulto e da comutação de penas O cometimento
de falta grave pelo reeducando do sistema
fechado gera consequências de ordem, tanto
administrativa, quanto processual. Sob o prisma
administrativo,
a
constatação
sujeitará
o
reeducando às sanções disciplinares previstas na
LEP. Sob a perspectiva processual, na medida
em que o reeducando já se encontra cumprindo
pena no sistema fechado, descabe a regressão
de regime. A infração disciplinar de natureza
grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a
interrupção
e, portanto, o reinício
da
contagem do prazo para obtenção de benefícios
diversos do indulto e da comutação de penas; b)
a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir.
Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em
seu máximo, se a falta grave se revestir de alta
reprovabilidade, seja por corresponder a própria
conduta à prática de novo crime, seja por seu
potencial nocivo para a perpetração de ilícitos,
participação na criminalidade organizada ou
subversão da disciplina prisional. Execução penal
Decisão do Juízo da Execução que se limita a
decretar a anotação de falta grave por parte do
reeducando
Fatos comprovados mediante
instauração de sindicância Entendimento Não
há que se cogitar da inidoneidade da decisão que
determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave se esta restou
devidamente apurada em sindicância, eis que o
fundamento para a anotação é o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023505-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19411
9
cometimento da falta grave” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 9000005-78.2015.8.26.0506,
8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Grassi
Neto, j. 18/02/2016, v.u.).
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR